Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007973-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São José do Rio Claro em face de r. decisão proferida pelo magistrado a quo que nos autos dos Embargos à Execução no 1000658-27.2020.8.11.0033, opostos em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, não aplicou o efeito suspensivo ao receber os embargos, tendo em vista que, via de regra, o ajuizamento não suspende a execução.
Em síntese, o Agravante sustenta que os Embargos à Execução em discussão tratam de débitos que estão impedindo a obtenção de CND (certidão negativa de débitos), fato que está causando prejuízos ao regular funcionamento, trabalho e negócios do Agravante junto aos entes estaduais e municipais.
Aduz que a Lei n° 6.830/80 é omissa em relação aos efeitos em que devem ser recebidos os Embargos relativos a débitos não tributários.
Afirma que segundo o Superior Tribunal de Justiça a suspensão dos Embargos à Execução Fiscal se dará desde que cumpridos três requisitos, quais sejam: a) apresentação de garantia; b) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris); e c) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Assevera que a Execução Fiscal se encontra plenamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia no 014142020000107750140335, e em valor suficiente para assegurar eventual cumprimento da obrigação de pagar, restando plenamente demonstrados os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento confirmando a liminar anteriormente concedida.
Não houve apresentação das contrarrazões.
Sem manifestação ministerial.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
O Julgador singular recebeu os Embargos à execução somente no efeito devolutivo, acentuando que somente em situações excepcionais serão recebidos no efeito suspensivo.
Assim, para que se dê a suspensão dos embargos é imprescindível que os fundamentos nele tratados sejam relevantes; que o prosseguimento da execução possa provocar dano grave e, ainda, que a dívida já esteja garantida.
Neste sentido, observo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITOS SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. 2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que "apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido" (fl. 411, e-STJ). 3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018) (g.n.).
Ademais, é entendimento assentado, no Superior Tribunal de Justiça, de que o Seguro Garantia não é meio hábil a sobrestar a exigibilidade de valor devido à Fazenda Pública.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. Num. 8054436 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: MARCIO VIDAL - 19/06/2019 15:41:12 (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO.
FIANÇA BANCÁRIA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
PRECEDENTES. EVENTUAL PREJUÍZO NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior é no sentido de que a fiança bancária/seguro-garantia não têm o mesmo status da garantia feita em dinheiro. Precedentes.
2. A eventual substituição da garantia feita em dinheiro, mesmo que por fiança bancária ou seguro garantia, é hipótese excepcional, impondo à parte executada comprovar a necessidade de afastar a ordem legal de preferência, porquanto inexiste a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva. Precedentes.
3. O Tribunal a quo firmou que a recorrente não comprovou ocorrência de eventual prejuízo para a continuidade das atividades empresariais, não estando configurada hipótese excepcional para a substituição da garantia pretendida. Rever a referida conclusão requer o reexame do conjunto fático-probatório, atividade essa vedada no âmbito do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1741800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
No presente caso, a Execução Fiscal encontra-se garantida por meio de seguro garantia – Apólice no 014142020000107750140335, verificando-se ainda que não foram demonstradas a probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, necessários a justificar a excepcionalidade da medida, razão pela qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, impõe-se o indeferimento do pleito ante a ausência dos requisitos necessários.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora